Tribunal: STF
Processo: AI 508672
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CF,
art. 5º, LV.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso extraordinário.
II. - Ao Judiciário cabe, no
conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
 art. 93, CF: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
V. - Em relação à alínea c do
art. 102, III, da Constituição Federal também não merece acolhida o
prosseguimento do recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado
não apreciou lei ou ato de governo local contestado em face da
Constituição.
VI. - A supressão de gratificação, por ato unilateral
 da Administração, somente poderia ocorrer num procedimento
administrativo com observância do contraditório e do devido processo
 legal administrativo. CF, art. 5º, LV. Precedentes.
VII. - Agravo
não provido.